Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719844-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO MARTINS PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO 1. O autor agrava (id 17234576) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 17234579) que reputou válido os descontos efetuados em sua folha de pagamento e, por isso, indeferiu tutela provisória para limitar os descontos relativos a empréstimos bancários a 30% dos seus rendimentos. Alega, em suma, que não questiona os valores devidos, mas, tão somente, os descontos realizados, os quais precisam ser limitados a 30% dos seus rendimentos – 15% para cada agravado –, em atenção à Lei 10.820/03 e ao princípio da menor onerosidade, ainda que não se trate de execução. Sustenta que os descontos consomem a quase integralidade de seu salário, o que prejudica o sustento próprio e o de sua família, notadamente porque a empresa pública em que trabalha, motivada pela admissão de novos concursados, vedará a realização de horas extras. Afirma que a decisão agravada cria privilégios indevidos entre os credores, tal como quem deve receber primeiro, e que o demasiado número de parcelas não pode interferir no seu pleito. Requer a tutela de urgência (CPC 300) ou da evidência (CPC 311, II e IV) para limitar os descontos de empréstimos bancários a 30% dos seus rendimentos. Pede, ainda, que os agravados sejam impedidos de repassar informações a respeito da causa ao Banco Central e às instituições de restrição ao crédito. 2. A decisão agravada não analisou pedido de vedação de repasses de informações, seja ao Banco Central, seja às instituições de restrição ao crédito, razão porque é inadmissível tal requerimento nesta sede, sob pena de supressão de instância. Em princípio, vejo configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência pleiteada. O Juízo a quo afirmou que a margem consignável foi desrespeitada, mas, que, quando do primeiro empréstimo não houve transgressão e que a limitação do empréstimo subsequente demandaria a revisão dos juros, com inevitável aumento do número de parcelas, o que não seria possível sem oitiva da segunda agravada. Confira-se excerto da decisão: “(...). Em relação à margem consignável, o contracheque mais recente apresentado pelo autor refere-se ao mês 03/2020 (id 63476493 - p. 4) e mostra o seguinte: EMPRÉSTIMO FUNDIÁGUA - R$ 2.525,25; EMPRÉSTIMO BRB - R$ 3.103,93, totalizando R$ 5.629,18. Como o mesmo documento mostra a "Margem Limite" de R$ 3.993,58, tudo leva a crer que está sendo desrespeitada a margem consignável. (...).” No entanto, a limitação a 30%, no que tange a empréstimos e consignados em folha de pagamento, é impositiva e, no caso, foi desrespeitada pela segunda agravada, Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar, que não observou a preexistência de empréstimo tomado pelo agravante junto ao BRB (id 17234578). A propósito, atente-se para o julgado da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL NEGATIVA. LIMITAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE INFERIOR A 30% APÓS A REGULARIZAÇÃO DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. 1. Determina-se a limitação dos descontos na folha de pagamento da parte quando verificado que superam o percentual de 30% da margem consignável. (...). (Ac. 1.186.045, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2019). Destarte, a segunda agravada, última a lançar empréstimo e consignado em folha, deve observar o limite remanescente da margem consignável do agravante, isto é, após a incidência do desconto mensal a cargo do BRB. 3. Posto isso, defiro a antecipação da tutela recursal para limitar a consignação favorável à segunda agravada à margem legal remanescente após a consignação para amortização dos empréstimos anteriores. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 10/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR